Tribunal: TJMT
Processo: 0094293-04.2008.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0094293-04.2008.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA HEIKO KUNIOCHI NOMURA - CPF: 616.893.941-53 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ALBERTO KEITI NOMURA JÚNIOR (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Financiamento imobiliário. Sistema financeiro da habitação (
sfh
). Seguro habitacional. Alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco Bradesco s.a. Acolhimento dos embargos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sua condenação solidária ao pagamento de indenização securitária em contrato de financiamento imobiliário vinculado ao SFH. Alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a contratação do seguro ocorreu diretamente entre o mutuário e a Bradesco Seguros S.A. Retorno dos autos do STJ para suprir a omissão quanto ao fundamento do afastamento da preliminar.

II. Questão em discussão

2.
Definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional vinculado ao financiamento imobiliário, considerando a alegação de que a contratação se deu diretamente com a Bradesco Seguros S.A.

III. Razões de decidir

3.
A despeito da autonomia jurídica das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, a análise das peculiaridades do caso revela a participação ativa e imbricada do Banco Bradesco S.A. na contratação do seguro habitacional, oferecendo-o como condição do financiamento.

4. Aplicação da teoria da aparência, diante da atuação conjunta e indistinta do banco e da seguradora, induzindo o consumidor a crer na solidariedade ou unicidade das entidades.

5. O Banco Bradesco S.A. figurou no quadro de resumo do financiamento como estipulante do seguro, o prêmio era pago juntamente com as prestações do financiamento ao credor (Banco Bradesco S.A.), a comunicação da negativa de cobertura foi realizada pelo banco, e o aviso de sinistro constou em seu nome.

6. Incidência da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade da instituição financeira em casos de atuação conjunta que induz o consumidor a erro.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. para responder pela demanda.

Tese de julgamento:
Em contratos de financiamento imobiliário vinculados ao SFH, o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes do contrato de seguro habitacional quando sua atuação na oferta e formalização do seguro, em conjunto com a seguradora do mesmo grupo econômico, induz o consumidor a crer na sua responsabilidade solidária, em aplicação da teoria da aparência e das normas do Código de Defesa do Consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, Artigos 2º, 3º, §2º e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.102.539/PE;
AgRg
no REsp n. 969.071/MG;
AREsp
n. 2.713.081;
AREsp
n. 2.504.738.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido em recurso de apelação cível por esta
eg
. Câ
mara,
que manteve suas cláusulas solidárias ao pagamento de indenização securitária em contrato de financiamento imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, sustentando que não pode ser responsabilizado pelo sinistro, pois a contratação do seguro foi realizada diretamente entre o mutuário e a Bradesco Seguros S.A., sem sua participação.

Retornam os autos do
eg
. STJ após decisão
monocrática da
Ministr
a Maria Isabel Galloti que ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo embargante
, determinou que esta
eg
. Corte,
em ação na qual se discute a revisão de contrato de financiamento de imóvel regido pelo SFH, julgue, novamente, os embargos de declaração, suprindo a alegada omissão apontada pelo Banco/embargante, para esclarecer
“o fundamento para não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, afastada a prejudicial referente ao reconhecimento de grupo econômico, insuficiente para justificar o provimento adotado”
.

Assim, cumpre a esta Turma Julgadora analisar detidamente a questão da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., em observância ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de prestar os devidos esclarecimentos e sanar a apontada omissão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão
da controvérsia, impende revisitar os
fatos
processuais
.

Nota-se que MARIA HEIKO KUNIOCHI NOMURA e ALBERTO KEITI NOMURA
JÚNIOR ajuizaram
a ação Declaratória e Revisão de Cláusula Contratual contra
o Banco
Bradesco
S.A.
,
deduzindo, em síntese, a pretensão de nulidade de cláusulas insertas em contrato de financiamento imobiliário. Pugnaram, outrossim, pela aplicação do Plano de Equivalência Salarial (PES), afastamento da Taxa Referencial (TR), amortização prévia ao reajuste das prestações, limitação dos juros remuneratórios à taxa de 10% (dez por cento) ao ano, revisão do seguro habitacional (englobando taxa, base de cálculo e livre escolha da seguradora), declaração de quitação da dívida com consequente baixa da hipoteca, incidência de multa contratual de 2% (dois por cento), repetição do indébito e produção de prova pericial contábil.

Em sua peça de defesa, o Banco Bradesco S.A. arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito, sustentou a plena legalidade do contrato, porquanto regido pelas normas da Carteira Hipotecária (CH) e não pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), bem como a validade dos encargos contratuais e da metodologia de amortização consubstanciada na Tabela
Price
. Justificou a negativa de cobertura securitária em razão do falecimento do mutuário em decorrência de doença preexistente, e a legalidade da execução extrajudicial promovida em face da inadimplência dos autores, impugnando, derradeiramente, o valor atribuído à causa.

Sobreveio, então, a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a realização de novos cálculos dos valores pagos, expurgando-se a aplicação da Tabela
Price
e adotando-se a sistemática de juros simples. Os autores/devedores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformadas com o teor da decisão singular, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, buscando a sua integral reforma.

O Banco Bradesco S.A., em seu apelo, pleiteou o restabelecimento integral dos termos contratuais, com a manutenção da amortização da dívida pela Tabela
Price
e a admissibilidade da capitalização dos juros na forma pactuada (Id. 111505047 - Pág. 183 - Pág. 493).

A parte autora/devedora, por sua vez, em suas razões recursais (fls. 755/790), buscou a reforma da sentença para que fosse reconhecida a quitação do contrato em virtude do óbito do mutuário, acobertado pela apólice de seguro. Subsidiariamente, requereu a aplicação das normas inerentes ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com as seguintes consequências: 1) afastamento da TR como índice de correção monetária das prestações e do saldo devedor; 2) adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção das prestações do seguro; 3) declaração expressa no dispositivo da decisão da ilegalidade da amortização negativa do saldo devedor; 4) fixação dos juros remuneratórios no patamar de 10% (dez por cento) ao ano; 5) redução da multa moratória para 2% (dois por cento) desde a assinatura do contrato ou, alternativamente, a partir da vigência da Lei nº 9.298/96; e 6) afastamento da cumulação da correção monetária com os juros moratórios de 1% (um por cento) em caso de impontualidade no pagamento das prestações mensais.

No julgamento da Apelação Cível nº 9.4293/2008 (Id. 111505048 - Pág. 27), o e. Desembargador Jurandir Florencio de Castilho, saudoso relator, acompanhado pelos vogais, negou provimento ao recurso do Banco/embargante e deu parcial provimento ao apelo da autora/embargada. Na ocasião, o Colegiado enfrentou a questão da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. em relação ao contrato de seguro, consoante se depreende do seguinte excerto do v. acórdão:

“[...] O apelado/banco em suas
contra-razões
, fls.
309, afirma que não cabe a
definição quanto à possibilidade ou não do mutuário ser amparado pelo seguro, deixando
implícita a ilegitimidade passiva do apelante/banco quanto a esse tema, pois, trata-se de uma decisão da seguradora.

Porém, entendo que não prospera esse argumento arguido, pois, embora o apelado/banco, Banco
Bradesco, seja pessoa jurídica diversa da Bradesco Seguros,

como alegado nas
contra-razões
, a relação em causa é de consumo por definição legal, nos termos dos
arts
. 2º e 3º,

§
2º
, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ, além do disposto no
§2º do art. 28 do citado CDC [...]
, inclusive, porque quem
subscreveu

as condições
do seguro descrito no financiamento foi o Banco Bradesco e em nenhuma oportunidade
mencionou-se

a Bradesco Seguro ou Top Club
.

[...] Assim, por tais razões, sendo o Banco Brades subsidiariamente responsável no caso pelos atos praticados
pela Bradesco Seguros, nada obsta que o apelado/banco seja responsabilizado pela decisão administrativa que estabeleceu ser indevida a indenização reclamada na presen
te demanda.

[...] Ademais e, principalmente, o apelado/banco levou o contrato de financiamento à adesão do adquirente do imóvel estabelecendo o seguro com ele, segurado
-mutuário [...]”
(Id. 111505048 - Págs. 18
-20)

Irresignado com o
decisum
, o Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, arguindo de forma expressa, tão somente nesta oportunidade, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que não lhe compete definir a possibilidade de cobertura securitária aos mutuários. Em sua peça recursal, o embargante aduziu:

“[...]
A asseguradora sequer foi chamada ao processo, não faz parte do
pólo
passivo da ação, não passou pelo devido processo legal com o princípio do contraditório. Pergunta-se como o banco poderá ser condenado subsidiariamente com a seguradora se esta não faz parte do
pólo
passivo da ação? E como o banco pode ser condenado em fazer algo que somente compete a
terceiros
, ou seja, a seguradora fazer?

Importante deixar bem claro, que a seguradora possui administração sem qualquer
vínculo
com o Banco Bradesco S/A, razão pela qual não pode o banco embargante responder por atos praticados pela seguradora. Como se pode verificar Exa., são pessoas com personalidades
jurídicas
completamente distintas.

Esta
Egrégia
Câmara, ao decidir que o Banco Bradesco S/A é subsidiariamente responsável pela seguradora, sendo responsabilidade do credor agente financiador pelo pagamento relativo seguro e consequentemente pela quitação do contrato, causou a contrariedade acima apontada e veio a infringir o artigo 267, inciso VI de CPC, eis que, somente cabe a seguradora declarar a possibilidade ou não do segurado ser amparado pelo seguro, e somente cabe a seguradora o encaminhamento do valor atinente
a
o
seguro para o agente financeiro, e uma vez repassado o valor é que se
dará
a baixa do débito.
”

(Id. 111505048 - Pág. 31).

O e. Relator, Desembargador Jurandir Florencio de Castilho, ao apreciar os Embargos de Declaração, manteve, de forma concisa, o entendimento anteriormente firmado no julgamento da apelação, consignando que:

“
Assim, por tais razões, sendo o Banco Bradesco subsidiariamente responsável no caso pelos atos praticados pela Bradesco Seguros, nada obsta que o apelado/banco seja responsabilizado pela decisão administrativa que estabeleceu ser indevida a indenização reclamada na presente demanda.
”

Diante da manutenção do julgado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso Especial, alegando omissão do Tribunal
a quo
quanto à análise da sua ilegitimidade passiva, reiterando a tese de que não poderia ser responsabilizado pelo sinistro, porquanto a contratação do seguro teria ocorrido diretamente entre o mutuário e a seguradora, sem a sua participação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar recurso especial interposto pelo embargante, deu-lhe provimento, confirmando a omissão deste Tribunal ao não analisar de forma específica e fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco. Determin
ou
, assim, a devolução dos autos para que este Tribunal supra a omissão apontada, examinando atentamente a questão.

Do Mérito: Da Legitimidade Passiva do Banco Bradesco S.A.

Em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, passa-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A.

De proêmio, cumpre registrar que a mera pertinência a um mesmo grupo econômico, por si só, não implica a automática responsabilização solidária entre as empresas que o integram. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE.

1. Ação em que se postula complementação de cobertura securitária, em decorrência danos físicos ao imóvel (vício de construção), ajuizada contra a seguradora e a instituição financeira estipulante do seguro. Comunhão de interesses entre a instituição financeira estipulante (titular da garantia hipotecária) e o mutuário (segurado), no contrato de seguro, em face da seguradora,
esta
a devedora da cobertura securitária. Ilegitimidade passiva da instituição financeira estipulante para responder pela pretendida complementação de cobertura securitária.

2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

3. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato.

A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária.

4. Hipótese em que não se
afirma
, na inicial, que a CEF tenha assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à elaboração ao projeto.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do agente financeiro recorrente.
(REsp n. 1.102.539/PE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2011,
DJe
de 6/2/2012.)

Não obstante, no caso sub judice, a análise das peculiaridades fáticas revela uma atuação conjunta e imbricada entre o Banco Bradesco S.A. e a seguradora, a qual justifica o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o Banco Bradesco S.A. participou ativamente da contratação do seguro habitacional, oferecendo-o como condição inerente ao contrato de financiamento imobiliário. Tal circunstância se evidencia nos seguintes elementos:

-
No "Quadro de Resumo" emitido pelo Banco Bradesco (Id. 111505042 - Págs. 29-34), consta expressamente o valor do
"Seguro"
no item 18, integrando as informações essenciais do financiamento.

-
No "Instrumento Particular de Compra e Venda, Mutuo Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças", especificamente na Cláusula Terceira, Item Primeiro, restou consignado que
:
“
Juntamente com as

prestações mensais
o (
a.s
) devedor
(
a.es.s
) pagará(ao)o
premio
de seguro mensal mencionado no item 18, do Quadro de Resumo
, estipulado pelo Credor,
na forma e condições constantes da
Apolice
respectiva, sendo o encargo mensal
resultante da soma da prestação contratual com os
acessorios
a que se refere este
paragrafo
, correspondente, na dat
a deste contrato, ao valor mencionado no
nu
mero
19 do Quadro de Resumo”
,
ou seja, o mutuário pagaria o prêmio do seguro mensal "estipulado pelo Credor", ora pelo próprio Banco Bradesco S.A.
(
sic.
Id. 111505042 - Pág. 37
- destaquei
)
.

-
Mesmo que a análise do sinistro e a formalização da decisão administrativa de negativa de cobertura tenham sido de responsabilidade da seguradora, a comunicação do desfecho à autora/embargada foi efetivada pelo Banco Bradesco, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos (Id. 111505045 - Pág. 6 - Pág. 289).

-
Por fim
, o

próprio aviso de sinistro consta em nome do Banco Bradesco
(Id. 111505045 - Pág. 10 - Pág. 293)

Tais elementos probatórios convergem para a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. Segundo esta teoria, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, considera-se válida e eficaz a obrigação contraída por quem se apresenta como titular de um direito ou legitimado a praticar determinado ato, ainda que não o seja em sua essência, desde que a conduta gere no outro contratante a crença razoável na sua legitimidade.

No contexto das relações de consumo, a teoria da aparência ganha especial relevância, em face da vulnerabilidade do consumidor e da necessidade de proteção de sua boa-fé objetiva. A atuação conjunta e indistinta do banco e da seguradora, utilizando-se da mesma marca, estrutura e apresentando o seguro como parte integrante do financiamento, induziu a autora/embargada a crer que estava contratando com uma única entidade ou, ao menos, com entidades intrinsecamente ligadas e solidariamente responsáveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado reiteradamente:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO AUTORIZAM A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

I - Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da causa.

II - A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legitimidade da instituição financeira para responder pelo cumprimento de contrato de seguro nas hipóteses em que o banco, líder do grupo econômico a que pertence
a
companhia seguradora, se utiliza de suas instalações, logomarca, prestígio, empregados, induzindo o consumidor a crer que, de fato, está contratando com a instituição bancária, entendimento que decorre da aplicação da teoria da aparência.

III - Na hipótese em exame, contudo, sopesando as circunstâncias fáticas da causa, asseverou o Tribunal de origem não haver dúvida de que a recorrente contratou a apólice diretamente com a empresa seguradora, não sendo a instituição financeira, por esse motivo, parte legítima para responder à ação de execução fundada no contrato firmado entre as partes.

III - As premissas fáticas que conduziram o Colegiado estadual a esse entendimento não podem ser revistas em âmbito de recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 969.071/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 12/8/2008,

DJ
e
de 3/9/2008.)

Nesse sentido, o julgamento nas decisões monocráticas:
AREsp
n. 2.713.081, Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 17/09/2024
,
AREsp
n. 2.504.738, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 01/03/2024 e
AREsp
n. 2.347.914, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 02/02/2024.

Portanto, considerando a participação ativa do banco na contratação do seguro, a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que o Banco Bradesco SA possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
.

Diante do exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração,
se
m efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada pelo STJ, registrando a legitimidade passiva do Banco Bradesco
S
.
A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025